Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO NA FORMA CONSUMADA QUANTO À PRIMEIRA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIÁVEL. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADO QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES (1o RÉU). CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (AMBOS OS RÉUS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA (2o RÉU). OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TENTATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA METADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. Para haver a consumação do delito de extorsão é imprescindível a participação ativa da vítima durante o ato criminoso, seja fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa, atos que, não ocorrentes, revelam o cometimento do crime em sua modalidade tentada. Precedentes.
2. In casu, apesar da indubitável prática do crime de extorsão por parte dos réus, verifica-se que o delito ocorreu na modalidade tentada, haja vista que a vítima, mesmo constrangida pela grave ameaça, não realizou o comportamento exigido pelos acusados, faltando, pois, elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito.
3. Inviável o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3o do art. 158 do CP, uma vez que a restrição da liberdade da vítima não foi condição necessária para provocar sua colaboração para a obtenção da vantagem indevida pelos acusados.
4. A prova amealhada sob o manto do contraditório e da ampla defesa não se presta a comprovar a o crime de extorsão hipoteticamente praticado pelos réus em desfavor da segunda vítima. Mantida a absolvição dos réus quanto a essa conduta (art. 386, inciso III, CPP).
5. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria.
6. “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ.” (Acórdão 1310164, 00363549220138070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 14/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No tocante às circunstâncias do crime, a jurisprudência admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
8. Não ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, a condenação transitada em julgado por fato anterior e com trânsito em julgado também anterior ao crime sob exame está apta a configurar a reincidência.
9. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável.
10. In casu, considerando que os réus constrangeram a vítima e exigiram-lhe o pagamento de dinheiro para pagar o aluguel, não tendo a vítima se submetido em nenhum momento às ameaças, tampouco realizado qualquer ação positiva, tem-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, devendo a pena pela tentativa de extorsão ser reduzida em 1/2 (metade).
11. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.